Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO INDEVIDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a reintegração de posse em favor da autora, reconhecendo que, embora tenha alienado 50% da área ao réu, a autora manteve a posse da fração remanescente. A ocupação dessa parte pelos réus, após o falecimento do esposo da autora, foi considerada indevida, ensejando o pedido possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse; (ii) determinar se a ocupação pelos réus configura esbulho possessório, com impedimento do exercício da posse pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprova documentalmente a posse mansa e contínua da integralidade do imóvel desde 2012, com contrato de cessão de direitos e uso efetivo do local em conjunto com seu falecido esposo, inclusive mediante construções e uso para lazer.
4. A autora permanece na posse da fração remanescente de 10.000 m2 mesmo após a alienação de metade do imóvel, conforme demonstrado por depoimentos testemunhais que confirmam a manutenção da posse e a posterior ocupação não autorizada pelos réus.
5. O exercício da posse não exige moradia habitual, sendo suficiente o uso eventual e a presença de benfeitorias e delimitações no imóvel.
6. A ocupação progressiva e não consentida da área remanescente pelos réus, com impedimento de acesso pela autora, retirada de placas de venda e utilização exclusiva das instalações, configura esbulho possessório.
7. A má-fé dos réus é demonstrada pela ciência inequívoca da titularidade possessória da autora, não sendo cabível indenização por benfeitorias supostamente realizadas (CC, art. 1.219).
8. A sentença recorrida aplica corretamente os arts. 560 e 561 do CPC, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a reintegração da posse.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.219.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.
(wi)